Tribunal: TJDFT
Processo: 0711724-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos por angela daher de freitas e alexi cecilio daher junior; E liberty seguros s/a em face à sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de obrigação de fazer ajuizada por ANGELA e ALEXI em desfavor de LIBERTY SEGUROS e DELPHI CAR. Os autores requereram que o julgamento dos recursos não se desse entre o período de 04/03/2020 e 27/03/2020, em decorrência de ausência para viagem de um dos requerentes que atua como advogado em causa própria (ID. 14025278). É o breve relatório. Decido. Primeiramente, o presente processo foi pautado para a 7a Sessão Ordinária – Plenário Virtual, a ser realizada em 11 de março de 2020 (ID. 13798721). Entretanto, os autores e a LIBERTY requereram a retirada dos recursos da pauta virtual para que seus causídicos pudessem realizar sustentação oral. O processo foi retirado de pauta (ID. 13865354). Sobre o requerimento dos autores, importante destacar que ainda não há data para que ocorra o julgamento presencial das apelações, contudo, determino à Secretaria que se abstenha de inclui-lo em pauta no período supramencionado. Intime-se. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator